Tribunal: TJDFT
Processo: 0727859-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0727859-46.2021.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA GOMES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de BRUNO DE OLIVEIRA GOMES, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina que manteve a prisão preventiva do paciente por ocasião da sentença condenatória. Informa a impetrante que o paciente foi condenado pelos delitos tipificados nos artigos 24-A da Lei no 11.340/06, art. 147, caput, (por duas vezes) e art. 150, caput, ambos do Código Penal, todos c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado, inexistindo necessidade de manutenção da prisão cautelar, quando presentes outros meios de medidas que objetivam à proibição da aproximação do réu com a vítima. Salienta que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de maio de 2021, sendo a prisão convertida em preventiva, encontrando-se segregados por lapso temporal bastante extenso, qual seja, mais de 3 (três) meses, mostrando-se imperativa uma reavaliação dos fundamentos que à época ensejaram a respectiva custódia cautelar do apelante, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP. Esclarece que houve o estabelecimento equivocado do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, mesmo sendo todos os delitos pelos quais o paciente foi condenado, passíveis de pena de detenção que admite o cumprimento em estabelecimentos menos rigorosos. Afirma que o paciente não oferece risco que justifique sua prisão por mais de 90 (noventa dias), tampouco há fatos novos aptos a embasar a extensão da prisão provisória. Insiste na presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora e requer, liminarmente, a concessão da ordem com a revogação da prisão prevedntiva do paciente, sem prejuízo de eventual substituição por medida cautelar diversa da prisão. No mérito, a confirmação da ordem liminar. É o breve relatório. DECIDO. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Sem embargo da questão relacionada ao regime inicial estabelecido para o cumprimento inicial da pena, em se tratando de crimes punidos com detenção, importa destacar que, na hipótese, dada as múltiplas condenações definitivas anteriores, a alteração do regime para o semiaberto não obstaria a manutenção da preventiva por ocasião da sentença, sendo pacífico na jurisprudência a ausência de incompatibilidade na manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto, quando demonstrados os requisitos necessários da segregação cautelar. Na espécie, na sentença proferida a douta autoridade coatora que condenou o paciente à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 24-A da Lei no 11.340/06, art. 147, caput, (por duas vezes) e art. 150, caput, ambos do Código Penal, todos c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, fundamentou a manutenção da preventiva nos seguintes termos: “Estão presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente.O réu respondeu a todo o processo preso e, agora, após ser condenado, deve assim permanecer. Não se olvide que o sentenciado foi encontrado debaixo da cama da vítima Rosenilda, munido de uma faca, e proferiu diversas ameaças de morte contra ela e Thays. A vítima Rosenilda narrou que é constantemente agredida pelo condenado. Já houve medidas protetivas de urgência e o sentenciado já sofreu a expressiva marca de dez condenações penais definitivas, sendo várias delas em contexto de violência doméstica contra as mesmas vítimas. Esse contexto demonstra que o condenado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a manutenção do seu encarceramento, sob pena de deixar as vítimas completamente vulneráveis a novas investidas criminosas e eventual agravamento da situação. As circunstâncias, aliadas ao histórico de violência já existente, indicam a necessidade da prisão preventiva do sentenciado, para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica das vítimas. Desta feita, mantenho a prisão preventiva do réu e nego-lhe o direito de recorrer, solto, desta sentença. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.” Da leitura ao decisum, ao menos nesse exame de cognição sumária, não se verifica o alegado vício de ausência de fundamentação. Ao contrário do sustentado pela impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente. O fumus comissi delicti manifesta-se no fato de o paciente ter contra si o decreto condenatório. O periculum libertatis inicialmente também se revela presente, haja vista as várias condenações definitivas anteriores do paciente no mesmo contexto de violência doméstica e contra as mesmas vítimas, revelando patente a periculosidade do paciente, mostrando-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar as investidas criminosas contra as vítimas, demonstrando que permanecem inalterados os fatos que justificaram o decreto da segregação cautelar. Não bastasse isso, o periculum libertatis exsurge do conjunto probatório explicitado na sentença em que evidenciado que o paciente já descumpriu por mais de uma vez as medidas protetivas anteriormente deferidas, revelando a inadequação da substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaco, por oportuno, que diante dos depoimentos das vítimas em juízo, a d. magistrada a quo entendeu por bem manter as medidas protetivas vigentes em favor de Thays até a extinção da pena e estender as mesmas medidas protetivas em favor da vítima Rosenilda, revelando, mais uma vez, o receio da concretização das ameaças, acaso o paciente venha a ser solto. Dessa forma, não se verifica, prima facie, o alegado constrangimento ilegal. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, como pretende a impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Assim, à primeira vista, não se constata nenhuma ilegalidade na decisão impugnada, recomendando-se submeter a matéria à apreciação do Órgão Colegiado. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator